Tribunal: TJSP
Processo: 0002424-08.2011.8.26.0106
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
FURTO SIMPLES – PRESCRIÇÃO – Sanção privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão. Decurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a suspensão condicional do processo e do prazo prescricional (artigo 89 § 1o e § 6o, da Lei no 9.099/95) – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa – Inteligência dos artigos 109,

Ementa:
FURTO SIMPLES – PRESCRIÇÃO – Sanção privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão. Decurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a suspensão condicional do processo e do prazo prescricional (artigo 89 § 1o e § 6o, da Lei no 9.099/95) – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa – Inteligência dos artigos 109, V; e 110, § 1o, do Código Penal – Extinção da punibilidade. Prejudicada a análise do recurso.